Tribunal: TCU
Processo: 020.203/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11354/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 20 e 21 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso I, alínea "a", 169, inciso III, e 211, § 1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar iliquidáveis as contas a seguir relacionadas, ordenando o seu trancamento, sem prejuízo de dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Ministério do Turismo, e determinar, em seguida, o arquivamento do processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 020.203/2020-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Joaquim Gonçalves Sobrinho (XXX.968.806-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério do Turismo 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.